Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. DILIGÊNCIAS EXAURIDAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital, nos autos de cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio de valores e o regular prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se foi válida a citação por edital promovida na fase de conhecimento; (ii) se a ausência de expedição de carta rogatória invalida a citação; e (iii) se houve prejuízo à defesa do réu/agravante diante da suposta ausência de esgotamento dos meios para localização.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é admitida quando o réu se encontra em local incerto ou não sabido, desde que esgotadas as diligências razoáveis de localização, conforme art. 256, II e §3o, do CPC.
4. Nos autos, restou comprovado que o agravado diligenciou por vários meios (AR, oficial de justiça, carta precatória, sistemas de informação), sem sucesso.
5. A tentativa de expedição de carta rogatória foi frustrada por ausência de tradutor juramentado para o idioma árabe, inviabilizando o cumprimento do ato.
6. O endereço fornecido pelo agravante para justificar sua residência no exterior é diverso do indicado pelo agravado, não havendo comprovação idônea com tradução juramentada, conforme art. 192 do CPC.
7. Ausente prejuízo demonstrado, incabível o reconhecimento da nulidade, conforme precedente do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.